Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-45.2019.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001219-45.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 053.441.971-28 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA) – SUBSDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – RÉU HIPOSSUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDDE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (pasta-base de cocaína) e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

A condição econômica do réu pode servir de balizamento para a aplicação da pena de multa, porém, não pode ser justificativa para não ser aplicada, pois está de acordo com o artigo 51 do Código Penal.

Existe manifesta ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a despeito da natureza da droga apreendida (pasta-base de cocaína), a quantidade (6g) não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta, o que não justifica a exasperação da sanção básica.

Segundo precedentes do STF, é insuficiente, por si só,
“a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas”
(
AgRg no HC-177.629/STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001219-45.2019.8.11.0052

APELANTE: EDNALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ednaldo dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que julgou parcialmente procedente a denúncia para reconhecer a prescrição, com a extinção da punibilidade, em relação aos delitos dos artigos 329 e 330 do Código Penal, e condená-lo pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id.: 160515737).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu pelo crime do tráfico de drogas em razão da inexistência de provas e pela atipicidade da conduta.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 à justificativa de que os entorpecentes apreendidos seriam para o consumo próprio.

Ao final, caso mantida a condenação, depreca pelo afastamento da pena de multa em razão da incapacidade financeira de arcar com a aplicação da sanção imposta (Id.: 160515749).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 160517652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 165662159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 10 de abril de 2019, a polícia militar recebeu uma denúncia, via 190, de que um individuo comercializava entorpecentes nas redondezas da Escola Municipal Luiz Carlos.

Consta que, em diligências, os policiais
“encontraram dois indivíduos, sendo que um deles apresentava as características relatadas na denúncia. Ao avistarem a viatura policial, mesmo com ordem de parada, os indivíduos fugiram; no momento da prisão foi necessário uso progressivo de força, vez que o denunciado relutava durante a abordagem policial”
.

Avulta que, durante a revista pessoal, foram encontradas, no bolso de Ednaldo, 4 (quatro) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em 3 (três) trouxinhas e em 1 (um) pino, totalizando 6 (seis) gramas.

Razão pela qual Ednaldo dos Santos foi denunciado pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e dos artigos 329 e 330 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2021.

A sentença foi prolatada em 19 de setembro de 2022.

O magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para reconhecer a prescrição, com a extinção da punibilidade, em relação aos delitos dos artigos 329 e 330 do Código Penal, e condená-lo pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não obstante, a defesa pugna pela
absolvição do réu
, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06
.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Auto Preliminar de Contestação de Substância de Natureza Tóxica e laudo pericial.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

O policial militar
Luis Felipe de Amorim Teotônio
, na delegacia, afirmou que a guarnição policial recebeu uma denúncia, via 190, de que um homem magro, alto, de bermuda jeans e camiseta gola polo listrada, estava comercializando entorpecentes nas proximidades da Escola Municipal Luiz Carlos, no bairro Ciderlândia, na cidade de Lambri D ́Oeste.

Relatou que, diante das informações, deslocaram-se ao local e, na oportunidade, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os suspeitos empreenderam fuga,
“sendo que o indivíduo com as características descritas na denúncia se embrenhou no mato; Que procederam o cerco policial, visando a abordagem, sendo que naquele momento, tal pessoa já havia sido identificada pela GU PM como sendo a pessoa conhecida pela alcunha de “PEQUENO”, conhecidamente, tido como pessoa envolvida com o tráfico de drogas”
.

Afiançou que, por diversas vezes, foi dado ordem para que o indivíduo parasse, mas continuou a fugir, sendo que foi necessário o
“uso diferenciado de força e espargidor de pimenta, e técnicas de imobilização para contê-lo, o qual mesmo assim, oferecia resistência física em desfavor da GU PM”
.

Disse que, após a imobilização e, em busca pessoal, encontraram, no bolso de sua bermuda
,
4 (quatro) invólucros plásticos, contendo pasta-base de cocaína, sendo 2 (duas) trouxinhas, em sacola plástica transparente, 1 (uma) trouxinha maior, em sacola cinza escura, e 1 (um) pino plástico, de cor azul clara, mais R$ 10,00 (dez reais) e um aparelho celular.

Declarou, ainda, que, já na viatura, Ednaldo se debatia nas
“grades do compartimento, restando lesionado na região dos braços”
(Id.: 160515722).

Depoimento corroborado pelos policiais militares
Jefferson da Silva Sales
,
Elias Lima Batista
e
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
(Id.: 160515722).

O policial
Elias Lima Batista
, durante a instrução processual, confirmou a versão ofertada na fase investigativa, reafirmando que, após receberem as informações, em diligências, avistaram Ednaldo conversando com outro rapaz, nas redondezas da escola e, ao se aproximarem, os dois empreenderam fuga, sendo que, Ednaldo, após resistir, foi preso e com ele foi encontrado dinheiro junto à droga.

Por sua vez, o policial militar
Jefferson da Silva Sales
, em juízo, ratificou o depoimento prestado na delegacia, dizendo que
“Ednaldo vestia short jeans e camisa listrada, bem como que a droga foi encontrada em seu bolso, se tratando de três trouxinhas e um pino. Explicou ter chegado no momento em que fazia a venda para o usuário, no momento em que negociariam a droga. Respondeu que ao dar o sinal sonoro, o acusado correu para o mato (...) Em cerco, abordou o réu, que resistiu à prisão, com o qual encontrou-se uma porção de substância análoga à cocaína e R$ 10,00 (dez reais)”
.

Ednaldo dos Santos
, na fase investigativa, declarou que os entorpecentes, com ele apreendidos, não são de sua propriedade e, por isso, sustenta estar sendo acusado injustamente pelos policiais militares.

Alega que, no passado, traficou, mas, atualmente, é apenas usuário.

Sobre os acontecimentos, admite que
“estava transitando pela via pública, próximo ao antigo bar do Marcílio, momento que parou para conversar com a pessoa de Enrique (filho do Bolim) e que em determinado momento, Enrique teria olhado para a rua e dito: “OLHA LÁ QUEM GOSTA DE VOCÊ”, e ao virar para ver, viu que a viatura da polícia militar descia pela rua (...) sentido ao local onde o interrogado estava (...) Que naquele momento se despediu de Enrique, e saiu objetivando retornar para sua casa (...) pois ficou com medo de ser abordado pelos militares e, como estava em condicional, não tinha certeza se poderia estar na rua naquele horário (...)”
.

Prosseguiu dizendo que, ao virar a esquina, foi surpreendido pelos policiais, que chegaram dizendo:
“POLÍCIA, DEITA, DEITA, DEITA”
. E, no mesmo momento, obedeceu à ordem. Na sequência, os policiais passaram a interrogá-lo sobre a droga e, em resposta, falou que não tinha entorpecente algum com ele, mas admitiu ser usuário.

Garantiu que os policiais não acreditaram na sua versão e o agrediram fisicamente, ocasionando hematomas nos braços e abdômen e não porque se debateu na viatura.

Ao final, assegurou não saber onde os policiais arrumaram os entorpecentes, que atribuíram estar em seu poder (Id.: 160515722).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que a droga ‘foi plantada’ pela polícia, pois, naquela noite, estava andando pela rua, quando foi abordado e preso.

Questionado sobre as lesões decorrentes da suposta agressão, respondeu que
“o laudo de exame de corpo de delito teria atestado os hematomas, todavia, após ser informado pelo Parquet sobre a inexistência de registro de lesões no laudo, no fim de seu depoimento, o réu afirma ter ouvido os policiais falarem para cometer as agressões com toalha molhada, para evitar causar hematomas”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 160515736).

Ricler Pereira dos Santos
, na fase pré-processual, relatou que, na data dos fatos, encontrou com Ednaldo, conversaram, despediram-se e, pôde ver que, após caminhar alguns metros, Ednaldo encontrou uma pessoa, que estava de bicicleta e, em alguns segundos, a viatura da polícia encostou.

No entanto, sustenta que não é verdade que
“quando estava conversando com Pequeno teria visto a viatura policial e comentado com ele dizendo: “olha lá quem gosta de você”, asseverando, que em momento algum durante a conversa com Pequeno viu a viatura policial, ou teceu qualquer comentário com ele acerca da polícia; Que desconhece os motivos que levaram Pequeno a dizer tal coisa; Que não sabe dizer quem era a outra pessoa que estava parada na esquina, local onde os policiais prenderam Pequeno”
(Id.: 160515722).

Diante das provas apresentadas nos autos, não se pode acolher a tese da defesa de que os entorpecentes encontrados com Ednaldo, embora a quantidade não fosse expressiva – 6 gramas de pasta-base de cocaína, acondicionada em 3 trouxinhas e 1 pino – eram para consumo pessoal.

Importante consignar que, em depoimento prestado na delegacia e em juízo, o réu assegurou que a droga ‘tinha sido plantada’ pelos policiais. Depoimento que anda a contramão dos testemunhos prestados por 4 (quatro) policiais, responsáveis por sua prisão em flagrante.

Extraem-se, ainda, dos depoimentos de todos os policiais militares, em ambas as fases, que, em razão de uma denúncia, via 190, informando que um homem magro, alto, de bermuda jeans e camiseta gola polo listrada, estava comercializando entorpecentes nas proximidades da Escola Municipal Luiz Carlos, deslocaram-se até o local à procura do indivíduo com essas características e, encontraram Ednaldo conversando com outra pessoa. E, no momento que avistaram a viatura da polícia, empreenderam fuga e os policiais saíram atrás Ednaldo (pessoa com as mesmas características informadas), que se embrenhou no mato, mas, em cerco, conseguiram abordá-lo e, em revista pessoal, acharam a droga fracionada, em 4 (quatro) porções. junto com uma nota de R$ 10,00 (dez reais).

Deduz-se também dos relatos dos policias, que Ednaldo tentou resistir à prisão.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição (ausência de provas ou atipicidade da conduta), ou, subsidiariamente, de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que para a caracterização do crime
descrito no artigo 33,
caput
, da referida lei, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Confira-se ainda: HC n. 795.758/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Ademais, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Todavia, em que pese o apelante não ter se insurgido contra a pena aplicada, DE OFÍCIO, revisito-a.

Na primeira fase, o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa quanto à culpabilidade, consignando que
“as provas produzidas nestes autos revelaram que o acusado possuía droga extremamente nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual majoro a pena base em um sexto”
.

Na espécie, existe manifesta ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a despeito da natureza da droga apreendida (pasta-base de cocaína), a quantidade (6g) não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta, o que não justifica a exasperação da sanção básica.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado afastou a benesse do tráfico privilegiado à justificativa de que
“nos autos 290-17.2016.811.0052 (código Apolo 38828), houve sentença pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, proferido anteriormente aos fatos aqui apurados, demonstrando que o acusado tem a tendência à reiteração da traficância”
.

A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
“sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas”
(AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).

De fato, a existência de outra ação penal, na qual o réu responde pelo crime de mesma natureza (tráfico de entorpecentes), atrelada à pequena quantidade de droga apreendida não são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo, porque a presunção de inocência, assegurada pelo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

Nesse sentido:

“1.
A quantidade não relevante da droga e a ausência de circunstâncias adicionais
- inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga etc.-
não autorizam a vedação da minorante do tráfico, nos termos § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda que não se aconselhe no caso o patamar máximo de 2/3, senão o de 1/2 (natureza nociva do crack)
.

2. Cuida-se da apreensão de 46 pedras de "crack", pesando 7,58g, e 13 invólucros de "maconha", pesando 214,42g, fatores que, já sopesados na fixação de pena-base (cinco anos e dez meses de reclusão), à luz do art. 42 da Lei 11.343/23006, não devem ser considerados para negar o redutor do tráfico privilegiado no seu patamar máximo.

3.
A existência de ações penais em curso e registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

4. Habeas Corpus concedido para (re) fixar a pena do paciente em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, com substituição, a cargo do Juízo da Execução” (HC 660.026/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (destaquei).

Desse modo, impõe-se a reforma da dosimetria com a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ante a quantidade não relevante de entorpecente apreendido aliado à ausência de circunstâncias judiciais e adicionais que imponham o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Entretanto, malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica adstrito ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento, no caso dos autos, considerando que a quantidade de droga não é de grande monta, aplica-se a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Destarte, na terceira fase, com a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), na fração de 2/3 (dois terços), readéquo a reprimenda definitiva ao patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Via de consequência, em razão de o réu preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por (2) duas restritivas de direitos a ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ao final, o pedido de afastamento da pena de multa em razão da incapacidade financeira do réu não merece ser acatado, pois está de acordo com o artigo 51 do Código Penal e, de ofício, reduzida, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade em relação à pena corpórea.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
DE OFÍCIO
, afasto a valoração negativa da culpabilidade e reconheço a benesse do tráfico privilegiado, com a fixação da pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Com o preenchimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023